Tribunal: TJDFT
Processo: 0700820-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0700820-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A AGRAVADO: ROGERIO RABELO PEREIRA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido veiculado pela petição ID n.o 43767863. Tal postulação deve ser formulada perante o juízo de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2023 16:57:03. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator